Tribunal: STF
Processo: ARE 1365065
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REPASSE DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi provido o recurso extraordinário “para, nos termos da tese fixada no Tema nº 1.172, assentar a legitimidade da exclusão das parcelas relativas aos programas FOMENTAR e PRODUZIR da base de cálculo do repasse de 25% do ICMS ao município recorrido, devendo ser observada a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do referido tema”.
A parte embargante aponta vícios ao articular que “o capítulo controvertido sobre a aplicação ou não do Tema 42/STF, isto é, da ilegalidade do não repasse da parcela de ICMS aos municípios em virtude de programas fiscais, foi acobertado pelo manto da coisa julgada material progressiva, ao passo que a matéria submetida ao reexame deste excelso Supremo Tribunal Federal por meio do presente agravo em recurso extraordinário se restringiu à discussão acerca submissão ou não do repasse ao regime de precatórios, conforme art. 100 da Carta Magna”. Requer o acolhimento dos declaratórios e a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao “repasse integral da quota de ICMS cabível ao Município de Goiandira, ‘sem a incidência dos descontos, créditos ou diferimento oriundos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR’”. 
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADOS FOMENTAR E PRODUZIR. ESTADO DE GOIÁS. RE 1.288.634 (TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONFIGURADA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. SUSPENSÃO CONCEDIDA EM PARTE. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Diante da natureza e finalidade do feito em análise, não se podendo cogitar da apreciação meritória do processo subjacente (ação rescisória) e visando impedir lesão à ordem e à economia pública, bem como tendo em conta a vinculação do entendimento mais recente da Corte no respectivo paradigma da repercussão geral e a existência da complementação de repasses já feitas ao município, faz-se necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suspender parcialmente os efeitos da decisão liminar impugnada, ressalvando da aplicação do enunciado da tese definida no julgamento do Tema 1172 tão apenas aqueles valores que já foram pagos ao município, até a data de publicação da ata de julgamento de mérito do referido paradigma, em conformidade com a mais recente orientação da Corte em relação a matéria (RE 1.288.634-ED-ED, por mim redigido, Pleno, DJe 9.10.2023).” (SL 1621 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-03-2024)

No que diz com a alegada existência de coisa julgada, destaco que, consoante relatado na decisão monocrática, o apelo extremo tem como fundamento a alegação de violação dos arts. 100, caput, 102, caput, e 158, IV, da Lei Maior. Assim, a questão do repasse da cota constitucional do ICMS devida aos municípios está devidamente posta nas razões recursais. O fato de ter o Tribunal de origem inadmitido o apelo extremo quanto ao ponto não impede a análise da matéria por esta Suprema Corte. Isso porque, nos termos da Súmula 456 desta Suprema Corte, tendo o fundamento constitucional sido invocado pelo recorrente, cumpre a este Supremo Tribunal o dever de julgar a causa, aplicando o direito à espécie. Nesses casos, amplia-se a devolutividade horizontal do apelo extremo, sendo analisados todos os fundamentos elencados pelo recorrente. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O DIREITO À ESPÉCIE” (Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame. 2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento. Recurso extraordinário conhecido, ao qual se dá parcial provimento, para cassar o acórdão-recorrido, de modo que o TJ/RS possa dar continuidade ao julgamento para definir qual é o índice de correção monetária aplicável em âmbito estadual.” (ARE 638195, Relator(a): Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13-12-2013)

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II. MERCADORIA NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 37/1966. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 456/STF. 1. Esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro. 2. “Ao direito da parte recorrida de ver apreciada, se for o caso, toda a matéria posta na demanda, corresponde um dever do Tribunal de examiná-la integralmente, mesmo sem provocação em contrarrazões, já que é essa a matéria que compõe o objeto do julgamento da causa a que faz referência a Súmula 456/STF” (RE 346736 AgR-ED, Dje de 18/6/2013: Min. TEORI ZAVASCKI). 3. Agravos Internos a que se nega provimento.” (RE 483110 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25-09-2018)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA REVISIONAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO. DEMANDA COM MAIS DE UM FUNDAMENTO. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR UM DELES. INDISPENSABILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS DEMAIS. SÚMULA 456/STF. 1. Em nosso sistema processual, o recurso extraordinário tem natureza revisional, e não de cassação, a significar que "o Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie" (Súmula 456). Conhecer, na linguagem da Súmula, significa não apenas superar positivamente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas também afirmar a existência de violação, pelo acórdão recorrido, da norma constitucional invocada pelo recorrente. 2. Sendo assim, o julgamento do recurso do extraordinário comporta, a rigor, três etapas sucessivas, cada uma delas subordinada à superação positiva da que lhe antecede: (a) a do juízo de admissibilidade, semelhante à dos recursos ordinários; (b) a do juízo sobre a alegação de ofensa a direito constitucional (que na terminologia da Súmula 456/STF também compõe o juízo de conhecimento); e, finalmente, se for o caso, (c) a do julgamento da causa, “aplicando o direito à espécie”. 3. Esse “julgamento da causa” consiste na apreciação de outros fundamentos que, invocados nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário, mas que, “conhecido” o recurso (vale dizer, acolhido o fundamento constitucional nele invocado pelo recorrente), passam a constituir matéria de apreciação inafastável, sob pena de não ficar completa a prestação jurisdicional. Nada impede que, em casos assim, o STF, ao invés de ele próprio desde logo “julgar a causa, aplicando o direito à espécie”, opte por remeter esse julgamento ao juízo recorrido, como frequentemente o faz. 4. No caso, a parte demandada invocou, em contestação, dois fundamentos aptos, cada um deles, a levar a um juízo de improcedência: (a) a inexistência do direito afirmado na inicial e (b) a prescrição da ação. Nas instâncias ordinárias, a improcedência foi reconhecida pelo primeiro fundamento, tornando desnecessário o exame do segundo. Todavia, em recurso extraordinário, o Tribunal afastou o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, razão pela qual se impunha que, nos termos da Súmula 456, enfrentasse a questão prescricional, ou, pelo menos, que remetesse o respectivo exame ao tribunal recorrido. A falta dessa providência, que deixou inconclusa a prestação jurisdicional, importou omissão, sanável por embargos declaratórios. 5. Embargos de declaração acolhidos.” (RE 346736 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18-06-2013)

Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente